Tribunal: STF
Processo: AI 63930
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). ADICIONAIS. CRITÉRIO PARA A SUA CONTAGEM.
ENTENDIMENTO DE QUE, POR SE INCORPORAREM AOS VENCIMENTOS PARA TODOS
OS EFEITOS, REPERCUTEM UNS SOBRE OS OUTROS. APLICAÇÃO DE DIREITO
LOCAL. INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.